Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713910-18.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708864-39.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAYTON SOUZA DE SANTANA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra despacho que determinou emenda à inicial, pois, aparentemente, se trata de pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Esclareça, ainda, no mesmo prazo, sobre eventual perda de objeto do recurso, uma vez que foi proferida sentença no feito originário. Intime-se. 10 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora